Tribunal: TJMT
Processo: 0005372-95.2013.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005372-95.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIENE CRISTIANE SANTOS SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– REJEIÇÃO –

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

– ACOLHIMENTO –
QUANTUM
ELEVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na hipótese de descumprimento das condições imposta, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), e não do mero descumprimento das medidas.”
(N.U 0006072-71.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

A pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou

Diene Cristiane Santos Silva
,
no incurso do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, bem como, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa
pugna preliminarmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c art. 109 VI, c.c art 110, c.c art. 114, todos do código penal e art 89 §§ 3° e 4° da lei 9.099/95. Subsidiariamente, no mérito, requer que seja revista a dosimetria da pena de multa, a fim de reduzi-la ao mínimo legal.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 180404949)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para o redimensionamento do quantitativo de dias-multa para o mínimo legal. (Id 185816168)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a defesa
pugna preliminarmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c art. 109 VI, c.c art 110, c.c art. 114, todos do código penal e art 89 §§ 3° e 4° da lei 9.099/95.

Registra-se, que na data de 01/12/2015 em audiência de instrução e julgamento, por estarem presentes os requisitos do art. 89 da lei 9.099/15), a apelante aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, sendo seu período de prova 02 (dois) anos.

Contudo, na data de 26/01/2023, o magistrado
a quo,
revogou a suspensão condicional do processo, por inadimplemento da apelante, em face das obrigações assumidas, e determinou o regular prosseguimento dos autos.

Destaca-se, que neste intervalo de tempo a apelante descumpria as obrigações impostas, sendo posteriormente apresentada as justificativas, e assim, o compromisso ia se renovando, bem como o prazo de cumprimento.

Por fim, ao ter revertido o compromisso de prestação em serviço a comunidade, ao pagamento do valor de 01 (um) salário-mínimo, deixou de realizar os pagamentos, assim, foi determinada a intimação da apelante, para apresentar justificativa, a qual não foi localizada, sobrevindo então, decisão de revogação.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Isso porque, no que diz respeito a prescrição, tem-se que sua “
suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas e possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo"
(AgRg no HC n. 632.230/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021).

Desta forma, diferente do que alega a defesa, a norma é clara ao dispor que a prescrição começará a correr da data de revogação da suspensão condicional do processo, tal qual ocorre na espécie.

Temos os seguintes marcos temporais, a denúncia foi recebida na data de 26/05/2014, a decisão que homologou a suspensão condicional do processo em data de 01/12/2015. (Id. 180404903)

O benefício revogado na data 26/01/2023, por inadimplemento da parte ré (Id.

180404918), e a sentença condenatória em 28/06/2023. (Id.180404933)

No caso, a acusada foi condenada a pena de 01 (um) ano de reclusão, sendo o prazo prescricional, conforme determina art. 109, V, do CP – 04 (quatro) anos.

Na época dos fatos a apelante possuía 18 (dezoito) anos, razão pela qual o prazo prescricional cai pela metade, conforme determina art. 115 do CP, ou seja, o prazo prescricional se dá em 02 (dois) anos.

Portanto, não decorreram 02 (dois) anos, se somado os períodos, e sim 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 07 (sete) dias.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – TERMO DE CONTAGEM DA DATA DA DECISÃO REVOGATÓRIA E NÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de descumprimento das condições imposta, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), e não do mero descumprimento das medidas.” (N.U 0006072-71.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

“[...]Considerando o recebimento da denúncia, a data da decisão que concedeu o benefício da suspensão condicional do processo, a data da decisão que revogou o benefício, bem como a data da prolação da sentença, não há falar em transcurso do período de necessário de 3 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para que se possa decretar a extinção da punibilidade em razão da prescrição.[...]” (N.U 0002709-71.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Inclusive no mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria:
“Diferentemente do arrazoado pela
APELANTE
o início do marco prescricional deve ser considerado a partir da data da decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, e não do descumprimento das obrigações assumidas pela ré que, in casu, remonta aos idos de 2019, quando tinha ciência de que deveria realizar o pagamento das parcelas pecuniárias e não o fez, e nem ainda foi localizada para justificar o motivo de mais um descumprimento obrigacional, sabendo que uma das condições do benefício era informar o juízo a alteração de endereço e comparecer sempre que intimada.

Saliento, portanto, que houve descumprimento por parte da acusada das condições impostas para suspensão do processo, no período de prova que foi prorrogado, em razão das sucessivas mudanças das condições, provocadas pela própria
APELANTE
, sendo certo que havia sido advertida de que o benefício seria revogado com o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas. O entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça enuncia que, assim como a suspensão condicional do processo e de seu prazo prescricional tem início com a decisão homologatória, igualmente, a retomada do curso do processo e, portanto, do prazo de prescrição, deve ocorrer por meio de decisão judicial.”

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 30.08.2013,
por volta das 14h00min,
em uma residência particular edifício Solar do Serrado, localizado na Avenida Rotary Internacional,
Vila Aurora, neste município, a denunciada
DIENE CRISTIANE SANTOS SILVA,
subtraiu para si,
coisa alheia móvel,
consistente em um aparelho celular, IPRONE GALAXY 51V, avaliado em R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais), consoante auto de avaliação indireta de
fl. 38, de
propriedade da vítima Sandro Barbosa da Silva. [...]”

No mérito,
a defesa requer a redução da pena de multa,
a fim de reduzi-la ao mínimo legal.

Razão assiste a defesa.

Sobre a matéria, é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada de 01 (um) ano de reclusão, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável e proporcional a fixação da pena de multa também no mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias-multa.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Sodalício, verbis:

“[...]Em atenção aos parâmetros jurisprudenciais, mostra-se razoável a aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea, sendo a minoração limitada, contudo, à pena mínima prevista para o delito, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Realizados os ajustes necessários,
a pena de multa deve manter conformidade com a pena privativa de liberdade.

[...]” (N.U 1002986-62.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Com efeito, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa,
pois se mostra recomendável no caso, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024